Tribunal: TJDFT
Processo: 0708723-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708723-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO AGRAVADO: CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ D E S P A C H O Vistos, etc. A recorrente DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO almeja, no presente agravo de instrumento, a reforma da decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça da agravante e suspendeu a tramitação do inventário, até o deslinde da ação de reconhecimento de união estável manejada por MARILÚCIA (Proc. no 0004582-33.2017.8.07.0016). A partir da análise dos autos de origem e do conhecimento de outros recursos provenientes da mesma demanda originária deste novo recurso, depreende-se que DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO juntamente com seu marido, WELITON PINHEIRO DE ARAÚJO, em litisconsorte ativo facultativo, ingressaram com o incidente de remoção da inventariante cumulado com pedido de desconsideração da personalidade jurídica de empresa integrante do rol de bens inventariados e com pedido de tutela de urgência (ID 41095586 dos autos de origem). Inicialmente, o Juízo de origem concedeu o beneplácito requerido (ID 52259608 dos autos de origem). Ao resolver o incidente instaurado, indeferiu o benefício em comento [IDs 51560643 e 58807700 (EMD)]. Cotejando a situação fático-processual dos autos originários, apuara-se que o pedido de gratuidade de justiça brota da petição inicial do incidente acima mencionado (ID 41095586 dos autos de origem), ou seja, envolve a parte autora que é composta por DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO e WELITON PINHEIRO DE ARAÚJO. Há também, nos documentos de ID 41095589 dos autos de origem, declarações de hipossuficiência tanto de DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO como de WELITON PINHEIRO DE ARAÚJO, que são casados em comunhão universal de bens, conforme certidão de casamento coligida no ID 41095592. Diga-se de passagem, que, em diversas peças processuais tanto dos autos do inventário como do incidente correspondente, as partes ora litigantes se utilizam de atecnias ou do silêncio (inércia inclusive de pedir esclarecimentos necessários ao bom andamento do feito), quando as decisões lhes favorecem, e, em momento posterior contrário, rediscutem questões já superadas e, até mesmo, eventualmente protegidas pelo manto da preclusão (o que não significa que tenha ocorrido especificamente neste agravo de instrumento, o qual ainda sequer foi conhecido). Este Relator adverte, de forma geral e preventiva, que está atento à reprochável ocorrência de ocasional hipótese de nulidade de algibeira e ao que determinam as regras preconizadas no artigo 282 e respectivos parágrafos do Código de Processo Civil – CPC, sem prejuízo das demais sanções cabíveis na espécie. Diante disso, com fulcro no dever de zelar pela igualdade de tratamento das partes e de prevenir qualquer ato contrário à dignidade da justiça (CPC, art. 139, I e III), determino: (a) a emenda deste recurso, com a devida correção do polo ativo, de acordo com realidade processual dos autos de origem (CPC, art. 1.017, § 3o); (b) que a parte agravante (DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO e WELITON PINHEIRO DE ARAÚJO), no prazo razoável de 15 (quinze) dias, comprove robustamente [contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo beneficiado pelo manto da gratuidade de justiça (CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99), sob pena de sua inércia ou não atendimento a contento implicar no indeferimento do pedido correlacionado. Alternativamente, no mesmo prazo supra-assinalado, caso queira, é facultada à parte recorrente a comprovação do recolhimento do preparo recursal correlacionado (CPC, art. 99, § 7°), frisando, no ensejo, que, nos passos da jurisprudência hegemônica deste Tribunal, tal recolhimento é considerado ato incompatível com o pleito em comento, o que gera preclusão lógica relacionada àquele pedido, o qual será, de pronto, reputado prejudicado, seguindo o recurso somente quanto aos demais pontos lá ventilados (vide Acórdão 1212434, 07138907920178070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 19/11/2019; Acórdão 1215826, 00051321620178070020, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 18/11/2019; etc.). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator